Tribunal: TJES
Processo: 5021948-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021948-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
RECORRIDO: FATIMA IZABEL DE DECO SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 6809853).

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6809859).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VILAGGIO LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUBE
em face da sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

“[...] demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e
comprovando a requerida nos autos que pagou a taxa condominial com vencimento em 10/06/2016 (parcela cobrada na inicial), através da juntada do boleto
, que em que pese não estar totalmente legível, verifica-se tratar de boleto emitido pelo condomínio com vencimento em 10/06/2016,
e extrato bancário comprovando a compensação, a requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373, II, do CPC..”

Já o autor afirma que o valor histórico cobrado é de R$ 357,39
(trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos)
e que o valor do boleto anexado pela ré e de R$ 281,82
(duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), não demonstrando se tratar do boleto cobrado nos autos. Ora,
caberia ao Condomínio juntar aos autos o boleto a que se refere a cobrança postulada, demonstrando assim, os fatos constitutivos do seu direito, informando se tal cobrança trata-se de taxa condominial ou de alguma outra dívida, mas assim não o fez.
Desta feita, as provas juntadas pela ré corroboram com suas alegações, motivo pelo qual improcedente o pedido constante da inicial.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)